Tribunal: TJMT
Processo: 1008854-98.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008854-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ARLENE FERREIRA ZEFERINI - CPF: 651.124.071-15 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA - NOMEAÇÃO – VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 4
o
, DO CPC - SEGURANÇA CONCEDIDA.

O prazo para a impetração do Mandado de Segurança começa a fluir com a ciência do ato impugnado.

Caracteriza a violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apenas mediante a publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização, ou a divulgação do resultado do certame, e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais.

Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Arlene Ferreira Zeferini, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1008854-98.2016.8.11.0041, reconheceu a decadência do prazo de impetração da ação constitucional.

A Recorrente sustenta, em síntese, que o prazo decadencial deve ser contado da ciência do ato impugnado, qual seja, o Termo de Negativa de Posse, datado de 06/04/2016, e não a data da expiração da validade do concurso (junho de 2014).

Ratifica, no mérito, os fundamentos da ação mandamental e sustenta o seu direito líquido e certo à nomeação, de sorte que pugna pelo provimento do recurso, afastando-se a decadência reconhecida pelo Juízo de piso, e concedida a ordem pretendida na inicial, para que seja determinada a sua
nomeação no cargo de Técnico do Sistema Prisional – Pedagogo, referente ao Edital n. 003/2009/SAD.

O Apelado, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso e a manutenção da decisão combatida (id. 9210534).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 14418957, opina pelo provimento do Recurso e pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020